Tribunal: TJMT
Processo: 1010899-23.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010899-23.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON WESLEY MENEGUELLO - CPF: 040.822.841-50 (APELANTE), MARCOS DA GAMA SILVA - CPF: 621.066.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR TORRES ROSA JUNIOR - CPF: 007.125.971-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE JESUS MENDES - CPF: 041.642.731-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDIANE FONTES DE ASSIS - CPF: 019.201.101-43 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (VÍTIMA), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
.
INVIABILIDADE
. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA PERPETRADA PELO APELANTE DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. ALMEJADA
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA
.
POSSIBILIDADE
. EMBORA SEJA MULTIRREINCIDENTE, FOI UTILIZADA EXPRESSAMENTE NA SEGUNDA FASE TÃO SOMENTE UMA CONDENAÇÃO DO RÉU.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

“‘A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura
bis in idem
quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior’ (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).” (...) (AgRg no AREsp n. 2.292.371/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

2.

Em verdade, do executivo de pena unificado, o juízo sentenciante utilizou-se de 05 (cinco) das 06 (seis) condenações existentes na culpabilidade da primeira fase, deixando 01 (uma) para reincidência, de forma a ser cabível a compensação integral entre reincidência e confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Everton Wesley Meneguello contra decisão proferida pelo juízo da 2a vara criminal de Tangará da Serra/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto simples (art. 155,
caput
do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime semiaberto e mais 20 (vinte) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 159314750).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou
a)
readequação da primeira fase da dosimetria e
b)
compensação da confissão com a reincidência (ID 159314759).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 159314763). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 164502188).

V O T O R E L A T O R

Embora o réu não se insurja e deixe claro em suas razões que não se trata de irresignação da condenação, importante mencionar aqui que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento e de declaração, auto de apreensão e confissão extrajudicial. Ademais, não difere a conclusão quanto a autoria, visto que esta restou evidenciada sobretudo pelas declarações prestadas perante o contraditório e ampla defesa, em consonância com as demais provas produzidas no contexto do conjunto fático-probatório, reforçadas pelo réu que admitiu a prática delitiva.

Quanto aos pedidos recursais feitos na ocasião, entendo que
parte deles merece acolhimento
. Desta feita, na primeira etapa da dosimetria, acertadamente o juízo sentenciante aumentou a pena-base em 1/6 (um sexto), ao considerar como de maior reprovabilidade e merecedor de censura ao comportamento do réu – e por desbordar do tipo penal – ter o apelante praticado o crime enquanto cumpria pena por delito anterior (executivo de pena 0008322-02.2016.8.11.0055), consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) "A
valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior
não configura
bis in idem
quando reconhecida a reincidência
, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior" (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). (...) (AgRg no AREsp n. 2.292.371/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe de 28/4/2023
).

Apesar de não ter sido elencado no recurso, importante mencionar que foi negativada acertadamente em 1/3 (um terço) a pena-base do réu em razão de seus maus antecedentes. Em verdade, do executivo de pena unificado, o juízo sentenciante utilizou-se de 05 (cinco) das 06 (seis) condenações existentes (autos 0001928-47.2014.8.11.0055, 0006916-42.2015.8.11.0002, 0000679-50.2015.8.11.0112, 0011182-10.2015.8.11.0055 e 0016906-87.2018.8.11.0055), deixando 01 (uma) para reincidência, de forma a ser cabível a adoção de fração diferenciada em razão das múltiplas condenações:

(...)
A existência de múltiplas condenações autoriza a adoção de fração diferenciada na valoração dos antecedentes do paciente
. Assim, a pena não merece reparo, já que o acréscimo na fração de 1/2 corresponde justamente à soma de 1/3 pelos maus antecedentes e de 1/6 pela qualificadora sobejante, o que se coaduna ao comumente adotado nesta Corte. (...) (AgRg no HC n. 731.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe de 29/4/2022
).

Com efeito, pelo que consta dos autos e pela explanação alhures, tem-se réu multirreincidente. Todavia, o juízo sentenciante
expressamente consignou
que utilizaria 5/6 (cinco sextos) das condenações para os maus antecedentes na primeira etapa dosimétrica, sobrando somente um processo (autos 1001829-16.2021.8.11.0055) na segunda parte, de forma que esta
deverá ser compensada integralmente com a confissão
, de tal maneira que, não havendo causas de aumento ou diminuição na última fase, levando-se em consideração as frações acima,
a pena definitiva do réu fica em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto e mais 14 (catorze) dias-multa fixados no mínimo
.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, tão somente para acolher o pedido de compensação integral da reincidência com a confissão espontânea. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023